Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001532-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL COM EFEITO ATIVO
”, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1045785-90.2022.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID. 105442536 – processo n.° 1045785-90.2022.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de ilegalidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência antecipada proposta por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB SEDE CUIABÁ
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado à requerida que se abstenha de conferir perda de pontos na avaliação de desempenho dos profissionais da educação (substituídos) que tenham gozado no último ano qualquer uma das ausências/licenças que pela expressa previsão da lei não podem imputar ao servidor qualquer prejuízo.

Aduz que visa resguardar direito em face de ato administrativo da praticado pela Requerida que conferiu perda de pontos na avaliação de desempenho dos profissionais da educação (substituídos) que tenham gozado no último ano qualquer uma das ausências/licenças que pela expressão previsão em lei não podem imputar ao servidor qualquer prejuízo.

Relata que o ato praticado deve ser anulado em razão de violação do princípio da legalidade restrita, extrapolação da regulamentação por falta de correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato e da sindicabilidade do ato discricionário por desvio de finalidade.

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos nos arts. 300 e seguintes do CPC/2015.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do processo.

Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

In casu
, busca o Requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado à requerida que se abstenha de conferir perda de pontos na avaliação de desempenho dos profissionais da educação (substituídos) que tenham gozado no último ano qualquer uma das ausências/licenças que pela expressa previsão da lei não podem imputar ao servidor qualquer prejuízo.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 105209130 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório pleiteado.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao Ente Público.

Outrossim, em pese as alegações aventadas pela autora, entendo, nesta seara de cognição, que a requerida agiu dentro de suas atribuições analisando cada caso dentro de seu juízo de conveniência, razão pela qual não se mostra crível a pretendida intervenção, sob de interferir no mérito administrativo.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
pleiteado.

Citem-se as Requeridas para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que foi comprovado no processo de origem a existência de risco ao resultado útil do processo, diante do fato de que os efeitos da avaliação de desempenho profissional dos servidores serão aplicados, também, para a contagem de pontos na atribuição de aulas.

Sustenta, nesse contexto, que “
a falta de deferimento de medida cautelar resultará na insegurança jurídica e na dificuldade posterior da reversibilidade dos efeitos já concretizados; sob outro viés, a concessão liminar não a torna irreversível
”.

Assevera que a perda de pontos na avaliação de desempenho, pela existência de “
faltas justificadas
” dos servidores, ofende ao princípio da legalidade, porquanto o artigo 118, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece que estes podem se ausentar, sem qualquer prejuízo, dentro das hipóteses justificáveis.

Consigna, outrossim, que há extrapolação da regulamentação, a qual “
fere a correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato, tendo em vista sua finalidade, em razão da
falta de correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato
”.

Pontua, ademais, que as portarias n.° 372/2022 e 373/2022 possuem desvio de finalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
a concessão da tutela para determinar que a parte agravada se abstenha de conferir a perda de pontos na avaliação de desempenho dos profissionais da educação (substituídos) que tenham gozado no último ano qualquer uma das ausências/licenças que pela expressa previsão da LEI não podem imputar ao servidor qualquer prejuízo,
conforme está expressamente previsto no caput do artigo 118 e do artigo 128
, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e também pelas seguintes razões jurídicas:
I) DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESTRITA; II) DA EXTRAPOLAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO POR FALTA DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O MOTIVO E O OBJETO DO ATO; III) DA SINDICABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR DESVIO DE FINALIDADE
” (ID. 156639685).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 158054171).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 164585665).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 168311671).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL COM EFEITO ATIVO
”, interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1045785-90.2022.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações encontra-se demonstrada pelos documentos que instruem a demanda de origem, referentes ao manual de orientações sobre a avaliação de desempenho profissional – ADP, da Secretaria Municipal de educação do Município de Cuiabá, MT, que viola ao princípio da legalidade restrita, extrapola o limite de regulamentação e incorre em desvio de finalidade.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pela parte agravante, como destacou o magistrado singular, não foi demonstrada a probabilidade do direito, sendo prudente o aguardo do contraditório e da dilação probatória, porquanto: “
[...]
a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao Ente Público
”.

Para mais, a alegação de que há perigo de dano grave ou de difícil reparação, por si só, não basta para suprir a fragilidade quando à probabilidade do direito.

Com efeito, registra-se que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

A ponderação dos requisitos justificadores da atribuição do efeito suspensivo ou ativo de um recurso é realizada com a mútua influência dos pressupostos, em uma dinâmica de bidirecionalidade, uma vez que estes não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.

De outra parte, pertinente consignar que o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas ao adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, § 3°, do CPC.

Do mesmo modo, disciplina o artigo 1.059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Por sua vez, o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, dispõe que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024